Tribunal: TJMT
Processo: 1000521-11.2021.8.11.0033
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000521-11.2021.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RUBENS DIAS - CPF: 436.957.798-53 (APELANTE), NILSON DA SILVA - CPF: 096.087.808-45 (ADVOGADO), AMELIA JUNCO DIAS - CPF: 298.428.268-05 (APELANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ KARA JOSÉ (APELADO), GABRIEL KARA JOSE NETO - CPF: 517.534.138-34 (APELADO), RONALDO KROHLING - CPF: 468.476.771-04 (APELADO), LUCIANA GLÁUCIA PEREIRA KROHLING (APELADO), ROGERIO KROHLING - CPF: 411.967.161-53 (APELADO), IDE GONSALVES GUIMARAES - CPF: 318.404.771-72 (APELADO), WANDERLEY STRUZIATO - CPF: 326.858.589-20 (APELADO), CRISTINA ELISABETH FILTRE FERNANDES STRUZIATO - CPF: 614.098.559-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C REIVINDICATÓRIA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – OPORTUNIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA VULNERABILIDADE FINANCEIRA – NÃO ATENDIMENTO – INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ARTIGO 5o, LXXVI, DA CF/88, COM O ARTIGO 99, § 3o, DO CPC – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – DESCUMPRIMENTO EM RELAÇÃO AO PARCELAMENTO CONCEDIDO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“O pleito para parcelamento das custas e taxas processuais foi deferido tal como requerido, e de acordo com as normas de regência, de modo que cabia à embargante efetuar o pagamento da primeira parcela, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante o disposto no § 7o, do art. 468, da CNGC/MT e § 3o, do art. 218, do NCPC. 2. Em não o fazendo, e sendo facultado à parte a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o pagamento integral das custas, e restando ela inerte à essa determinação, deve ser mantida a sentença que declarou a extinção da ação sem julgamento de mérito.[...] (TJ-MT - APL: 00006359020178110005 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, QUARTA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/04/2018)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por RUBENS DIAS E OUTROS com objetivo de reformar a sentença, de Id. n.o 144710785, prolatada pelo d. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos da AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C REIVINDICATÓRIA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL N.o 1000521-11-2021.8.11.0033, ajuizada em face de ESPÓLIO DE JOSÉ KARA JOSÉ E OUTROS, em razão do não pagamento das custas processuais, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Sem condenação ao pagamento de honorários.

Nas razões de Id. n.o 144710786, o recorrente aduz, em síntese, que não tem condições de pagar as custas judiciais. Requer, assim, o provimento do apelo para lhe ser concedida às benesses da assistência judiciária ou a possibilidade de pagamento de custas ao final.

Sem contrarrazões ante a não angularização processual.

É o relatório.

Peço o dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, o debate restringe-se, tão somente, à análise do pedido de assistência judiciária formulado pela recorrente, que foi indeferido e desencadeou a extinção do feito.

Analisando os autos, observa-se que a parte apelante, ao longo do feito, pleiteou a concessão de tal benefício, entretanto, teve o pedido indeferido.Com isso, houve a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento de n.o 1007479-15.2021.8.11.0000, de minha relatoria, por meio do qual a parte obteve a concessão do parcelamento das custas em 6 (seis) vezes, no entanto, descumpriu com o pagamento.

Para evitar tautologia, transcrevo trecho pertinente da sentença que elucida as ações da parte recorrente,
in verbis
:

“[...] III. Em 10 (dez) de maio de 2021, o Desembargador Dirceu dos Santos, no agravo de instrumento no 1007479-15.2021.8.11.000, deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte autora “(...) apenas para autorizar o pagamento das custas e das despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, § 7o, do Provimento no 41/2016-CGJ/MT.” (Id. 55268533).

IV.
Em 11 (onze) de junho de 2021, em cumprimento à decisão levada a efeito no referido recurso de agravo de instrumento, este Juízo ordenou a intimação do(a/s) advogado(a/s) dos Autores para recolher de forma parcelada as despesas processuais correspondentes ao valor da causa, isto é, proceder ao recolhimento da primeira parcela em até 15 (quinze) dias úteis após sua intimação e das demais nos meses subsequentes ao primeiro pagamento, sob pena de extinção processual sem apreciação do mérito (Id. 57933155).

V. Em 6 (seis) de julho de 2021, atesta-se que a parte autora não cumpriu a providência judicial, conforme certidão gerada automaticamente pelo sistema PJe.

VI. Em 30 de julho de 2021, os Autores aditaram a petição inicial para declinar o valor dos danos morais e materiais pretendidos e alterar o valor da causa para R$ 3.055.395,02, bem como requererem a manutenção do parcelamento das custas de distribuição em 6 vezes (Id. 61924080).

VII. Em 12 de agosto de 2021, este Juízo recebeu o aditamento da petição inicial e ordenou novamente a intimação dos Autores para recolher de forma parcelada as despesas processuais correspondentes à distribuição (Id. 62897987).

VIII. Em 9 (nove) de setembro de 2021, atesta-se que a parte autora não cumpriu a providência judicial, conforme certidão gerada automaticamente pelo sistema PJe.

IX. Em 15 (quinze) de setembro de 2021, os Autores (novamente) aditaram a petição inicial para, exclusivamente, requerer a gratuidade da justiça (Id. 65489799).

X. Em 17 de dezembro de 2021, este Juízo indeferiu o benefício processual da gratuidade da justiça vindicado pelos Autores, conforme decisão de Id. 66262431.

XI. Em 13 de janeiro de 2022, os Autores apresentam novos documentos e reiteram o pedido de gratuidade da justiça (Id. 73627644).

[...] XIV. Em 7 (sete) de junho de 2022, o pedido de parcelamento foi cadastrado no sistema de arrecadação do TJ/MT (Id. 87114247).

XV. Em 8 (oito) de junho de 2022, o patrono da parte autora é intimado para, em 15 (quinze) dias, acessar o site do TJ/MT e emitir as guias correspondentes ao parcelamento (Id. 87114288).

XVI. Em 1o de julho de 2022, atesta-se que a parte autora não cumpriu a intimação judicial, conforme certidão gerada automaticamente pelo sistema PJe.

XVII. Em 8 (oito) de julho de 2022, os Autores apresentam Cautelar Incidental de Urgência e requerem seja deferida a gratuidade da justiça.

[...]

O histórico processual acima exposto denota que os Autores, em três (3) oportunidades, deixaram de dar fiel cumprimento à determinação judicial de recolhimento das custas processuais correspondentes à distribuição. A primeira em 6 de julho de 2021. A segunda em 9 de setembro de 2021. E a terceira em 1 de julho de 2022.

O histórico processual igualmente demonstra que este Juízo, em duas oportunidades, indeferiu o benefício processual da gratuidade da justiça. A primeira em 17 de dezembro de 2021 e a segunda em 3 de junho de 2022, quando da rejeição dos aclaratórios.

Logo, só por esse histórico processual já se antevê a impossibilidade de este Juízo deferir a última postulação da parte autora, concernente, justamente, ao tema da gratuidade da justiça.”
- Id. n.o 144710785.

Verifica-se que a parte autora, ora recorrente, insiste no deferimento do benefício da assistência judiciária mesmo após o pedido já ter sido analisado por mais de uma vez e indeferido.

O Juízo
a quo
mesmo após a concessão do parcelamento por ocasião do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1007479-15.2021.8.11.000 oportunizou à parte comprovar a alegada hipossuficiência, o que não foi demonstrado.

Com efeito, não há como estender tal análise indefinidamente sendo a extinção do feito, sem julgamento de mérito, medida impositiva.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA - NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS - DECISÃO ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Revogado o benefício da gratuidade da justiça e sendo determinado o recolhimento das custas processuais, ante a inércia da parte, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida imperativa.”
(TJMT - Ap 130749/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CUSTAS INICIAIS – PARCELAMENTO DEFERIDO – RECOLHIMENTO NÃO EFETUADO – FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INVIABILIDADE – RELAÇÃO PROCESSUAL JÁ FORMADA – APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA PARTE CONTRÁRIA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O pleito para parcelamento das custas e taxas processuais foi deferido tal como requerido, e de acordo com as normas de regência, de modo que cabia à embargante efetuar o pagamento da primeira parcela, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante o disposto no § 7o, do art. 468, da CNGC/MT e § 3o, do art. 218, do NCPC. 2. Em não o fazendo, e sendo facultado à parte a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o pagamento integral das custas, e restando ela inerte à essa determinação, deve ser mantida a sentença que declarou a extinção da ação sem julgamento de mérito. 3. Todavia, não cabe o cancelamento da distribuição, porquanto, já formada a triangularização processual. 4. Nesse contexto, ante o princípio da causalidade, é cabível a condenação da embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, porquanto, é cediço que aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com a referida verba, a teor do que dispõe o artigo 85, “caput”, do NCPC.”
(TJ-MT - APL: 00006359020178110005 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/04/2018)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso proposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável à hipótese o art. 85, § 8o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023